Tribunal: STF
Processo: ARE 799650
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. RESERVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    2. Não houve o afastamento das normas constantes dos arts. 83 da Lei nº 5.645/1979 e 129 da Lei nº 6.218/1983, ambas do Estado de Santa Catarina, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.